Tribunal: TJBA
Processo: 0557232-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557232-65.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINA RAMOS BRANDAO

Advogado(s)
:
LUCILELIA BARBOSA LIMA DA SILVA

APELADO: ALUMINIO ATUAL LTDA

Advogado(s)
:
BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, LEANDRO NUNES GOBATTO, VANESSA RAMOS BRITO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXPLOSÃO DE PRODUTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta em face de sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes decorrentes da alegada explosão de cafeteira durante o uso regular. A autora relatou ter sofrido queimaduras de 2º grau no rosto e braço, além de danos à cozinha. A r. sentença entendeu ausente o nexo causal, com base em laudo pericial inconclusivo.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação do pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte autora, que havia expressamente requerido, em resposta ao despacho saneador, a oitiva de testemunhas além da prova pericial.

III. Razões de decidir

3.
O despacho saneador deferiu a produção de prova pericial, mas omitiu-se quanto ao pedido de prova testemunhal formulado tempestivamente.

4.
A ausência de análise do pedido configura cerceamento de defesa, ante a relevância da prova para elucidar os fatos controvertidos.

5.
A produção da prova oral é relevante e não apresenta caráter protelatório.

6.
Verificada a nulidade, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que julga improcedente o pedido com base na ausência de prova dos fatos alegados, quando não aprecia pedido tempestivo e fundamentado de produção de prova testemunhal.

2. A supressão da fase instrutória, sem decisão fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida, configura cerceamento de defesa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0557232-65.2018.8.05.0001,
figurando como Apelante
REGINA RAMOS BRANDAO
e Apelada
ALUMINIO ATUAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de _______de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça